Tribunal: TJMT
Processo: 1008954-65.2019.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1008954-65.2019.8.11.0003
RECORRENTE: FABIA ANDRÉIA KAMCHEN
RECORRIDOS: MILTON DOS SANTOS
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id 79368491) interposto por FABIA ANDRÉIA KAMCHEN com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado assim ementado (id 75785013):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE FRUIÇÃO DE ALUGUEL C/C MULTA CONTRATUAL E REINTEGRAÇÃO DO IMÓVEL NO STATUS QUO ANTE – PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO – AFASTADA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – MÉRITO – RESCISÃO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL POR CULPA DA APELANTE (COMPRADORA) - SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO – DIREITO DOS RECORRIDOS (VENDEDORES) AO RECEBIMENTO DA INDENIZAÇÃO PELA FRUIÇÃO DO IMÓVEL E DA MULTA CONTRATUTAL – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – CONSECTÁRIOS QUE INCIDEM SOBRE A CONDENAÇÃO INDEPENDENTE DE PEDIDO EXPRESSO – TERMO INICIAL ALTERADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1- Não há falar em prescrição, seja ela de 05 (cinco) ou de 10 (dez) anos (artigo 205, caput e § 5.o, inciso I, do CPC), pois o prazo foi interrompido com a propositura, pelos Apelados, da Ação de Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse em desfavor da Apelante (art. 202, inciso I, CC). 2- O parágrafo único do artigo 370, do CPC, determina que o Juiz deve indeferir, em decisão fundamentada, as diligência inúteis ou meramente protelatórias. Neste caso, a Julgadora reputou suficientes as provas já produzidas e, por este motivo, julgou antecipadamente a lide. Efetivamente não há pertinência na produção de outras provas, além das que já das que já constam nos autos, porque não teria o condão de alterar o entendimento da julgadora sentenciante. 3- Na Ação de Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse, ajuizada anteriormente pelos Recorridos, cuja sentença transitou em julgado, os pedidos foram acolhidos e o contrato de compra e venda rescindido diante da inadimplência da Apelante. Logo, deve ser compelida ao pagamento da multa cominatória e dos valores referentes à fruição do imóvel, tal como pactuado pelas partes. 4- Conforme o STJ, “a correção monetária não é acréscimo, gravame ou acessório, visando apenas a salvaguardar o poder aquisitivo da moeda” (AgInt no AREsp 1151280/DF, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 13/03/2018, DJe 19/03/2018) e “os juros moratórios são consectários lógicos e ex lege da condenação, devendo o julgador agir, nesse seara, até mesmo de ofício.” (AgRg no AREsp 401.543/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/03/2015, DJe 30/03/2015). 5- “O promitente vendedor faz jus ao recebimento de valor pela fruição do imóvel da data da inadimplência até a efetiva desocupação, acrescido de correção monetária, a partir do momento em que o pagamento era devido, e juros de mora, a partir da citação”. (TJMG - AC: 10000205275340001 MG, Relator: Fausto Bawden de Castro Silva (JD Convocado), Data de Julgamento: 10/11/2020, Câmaras Cíveis / 9a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/11/2020). Sobre o importe devido a título de multa contratual, impõe-se a aplicação de juros de mora desde a citação e correção monetária desde a notificação da rescisão contratual. Sentença alterada neste capítulo, pois a Julgadora a quo determinou que sobre o valor concernente à fruição do imóvel deveria incidir correção monetária desde cada mês devido, pelo índice definido no contrato, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e que o valor da multa contratual fosse atualizado desde a inadimplência. (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – RAC n. 1008954-65.2019.8.11.0003, Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA, j. em 10/02/2020).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Apelação, interposta por FABIA ANDRÉIA KAMCHEN, que foi dado parcial provimento ao recurso par tão somente para alterar o termo inicial dos consectários legais. Sobre o valor da verba correspondente à fruição do imóvel deve incidir correção monetária pelo INPC a partir do momento em que o pagamento era devido e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde citação; sobre o importe devido a título de multa contratual, incidem juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC desde a notificação da rescisão contratual.
A Recorrente alega violação aos artigos 206, § 5o, I, do Código Civil, ao argumento de ocorrência da prescrição da pretensão inicial, uma vez que se tornou inadimplente em 31/03/2009. Assim, no seu entender, o prazo prescricional de 05 (cinco) anos (art. 205, § 5.o, I, CPC) encerrou em 31/03/2014, contudo, a Ação foi ajuizada em 20/08/2019.
Aduz que se aplique o prazo geral (10 anos), a pretensão está prescrita, haja vista que o prazo para a propositura da demanda encerrou em 31/03/2019.
Afirma que inobstante os Recorridos terem ajuizado a Ação de Rescisão Contratual de Contrato de Compra e Venda c/c Reintegração de Posse, naquele feito não requereram o recebimento de valores referentes à fruição do imóvel e a multa contratual, desse modo não houve a interrupção da prescrição.
Requer seja afastada a suspensão da prescrição, reconhecendo o decurso do prazo prescricional, com a consequente extinção do feito com julgamento do mérito.
Recurso tempestivo (id 79401963).
Contrarrazões no id 82017481.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação ao artigo 206, § 5o, I, do CC, está amparada na assertiva de ausência de interrupção da prescrição e consequentemente a ocorrência da prescrição da pretensão inicial.
O acórdão recorrido decidiu que (id 75785013): “(...) Não há falar em prescrição, seja ela de 05 (cinco) ou de 10 (dez) anos (artigo 205, caput e § 5.o, inciso I, do CPC), pois o prazo foi interrompido com a propositura da Ação anterior pelos Apelados.
Antes de ajuizar esta demanda, os Recorridos ajuizaram Ação de Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse em desfavor da Apelante, no intuito de rescindir o Contrato de Compromisso de Compra e Venda de imóvel localizado em Rondonópolis-MT, no qual foi ajustado o preço de R$ 105.000,00 (cinco e cinco mil reais), e que deveria ser quitado até 31/03/2009.
Em 10/08/2009, as partes firmaram Aditivo Contratual, em cujo instrumento consta que, caso a Apelante infringisse o contrato deveria pagar multa contratual de 10% (dez por cento) do valor do imóvel, e o aluguel de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais) por mês, referentes aos meses que utilizou o imóvel.
Naquele feito, os Apelados requereram a rescisão do contrato ao argumento de que a Apelante descumpriu o pactuado, bem como pediram a reintegração na posse do imóvel.
A Apelante, por sua vez, contestou os pedidos e promoveu Ação Redibitória, alegando que o bem apresentou vícios ocultos que o tornou impróprio para o uso, e se opôs à rescisão do contrato; contudo, pediu a restituição da importância paga de R$ 63.988,00 (sessenta e três mil, novecentos e oitenta e oito reais).
Na sentença, além de a Julgadora singular rescindir o contrato e determinar a sua devolução, pelos Recorridos, do valor pago pela Recorrente, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês desde o desembolso e corrigido monetariamente pelo INPC a partir do ajuizamento da demanda, também impôs à Recorrente o pagamento da multa compensatória de 10% (dez por cento), com a ressalva de que tal valor deveria ser descontando do montante que seria reembolsado, e ao pagamento de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais) por mês, durante o período em que a Recorrente usufruiu do bem.
Tal decisão foi objeto do Recurso de Apelação n.o 9.252/2018, julgado por esta Câmara em 06/06/2018 que, à unanimidade, deu parcial provimento ao Apelo e declarou a nulidade da parte da sentença que excedeu aos pedidos iniciais, notadamente o capítulo condenatório que versa sobre a multa cominatória e o direito de fruição.
Com o trânsito em julgado do Acórdão em 2019, os Apelados ajuizaram esta demanda requerendo o recebimento das verbas que foram excluídas da condenação anterior.
Assim, sem maiores delongas não há falar em prescrição, pois o prazo foi interrompido com a citação válida ocorrida na Ação anterior, nos termos do artigo 202, inciso I, do Código Civil.
Rejeito, portanto, a prejudicial de mérito”. (g.n.)
No entanto, contrapor tal afirmação, demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.LOCAÇÃO. COBRANÇA DE ALUGUEIS. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO.PRETENSÃO DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE.INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7/STJ.
1. A análise dos fundamentos que ensejaram o reconhecimento da prescrição exige o reexame probatório dos autos.
2. Inviabilidade dessa análise na via do recurso especial ante o óbice do enunciado da Súmula n.o 7/STJ.
3. Não apresentação pela parte agravante de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada.
4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.(AgInt no REsp 1493609/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/05/2016, DJe 24/05/2016)”. (g.n)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça